Tribunal: TJSP
Processo: 2137975-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137975-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARMANDO KILSON FILHO e Interessado ELISETE SILVA KILSON, é embargado
CONDOMÍNIO ANTILHAS - EDIFÍCIOS CURAÇAO E ARUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137975-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23400
2
Embargos de Declaração no 2137975-69.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Armando Kilson Filho
Embargado: Condomínio Antilhas Edifícios Curação e Aruba
Comarca de São Paulo - 32a Vara do Foro Central Cível
Voto no 23400
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Embargos
rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo agravante em relação ao v. acórdão (f. 233/238) que
negou provimento ao seu recurso.
O embargante alega que: (a) houve obscuridade no julgado,
pois a mera declaração de que o valor correto é R$ 30.159,88, fixando a
dívida, sem qualquer conferência ou fundamentação, não pode ser válida;
(b) consignou o valor de R$ 94.249,61, totalizando o pagamento
remanescente; (c) o acordo foi celebrado nos exatos termos delimitados
pelo condomínio, inexistindo paridade, sendo que aceitou tais termos
somente para evitar que seu único imóvel fosse levado a leilão; (d) o
acolhimento da planilha de débito apresentado pelo condomínio ensejará o
seu enriquecimento ilícito, o que se trata de matéria de ordem pública,
tendo o julgado sendo omisso neste ponto; (e) o v. acórdão também foi
omisso quanto aos documentos de fls. 142/143, 224/225, bem como sobre
as penhoras em afronta à Lei 8.009/90.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137975-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23400
3
Preliminarmente, de se consignar que os presentes
embargos de declaração me foram distribuídos, tendo em vista a
aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme e minha atuação como 2o
Desembargador no julgamento da apelação.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste qualquer vício a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadoras do julgamento no sentido de que o acordo homologado
foi livremente entabulado entre as partes e que, se não concordava o
executado, ora embargante, com o valor reconhecido como devido pelo
MM. Juiz, deveria ter ele impugnado ou interposto o recurso competente, o
que não ocorreu, configurando a preclusão da matéria.
O julgado consignou ainda que a questão sobre o bem de
família não foi arguida em primeiro grau, pelo que, embora constitua matéria
de ordem pública, não se sobrepõe ao princípio do duplo grau de jurisdição,
não sendo objeto da decisão agravada.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese contrária
ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão deste, tendo
caráter meramente infringente.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas
as teses eventualmente aventadas, desde que pela motivação apresentada
seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte.
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator